Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes que se manifestem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 35491876). Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator